Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011965-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional n.o 1007062-90.2020.8.11.0002, proposta por GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO e outros, que determinou a inversão ao ônus da prova.
A agravante afirma que “na presente demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990. Desse modo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista aos casos em análise.”
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que nos contratos, do Sistema Financeiro Habitacional, celebrados antes da vigência do CDC, não são se aplicam as regras consumeristas, em especial a inversão do ônus da prova, por isso a decisão deve ser reformada.
Ausente de pedido liminar.
Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional n.o 1007062-90.2020.8.11.0002, proposta por GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO e outros, que determinou a inversão do ônus da prova.
Vislumbra-se dos autos que os agravados ajuizaram a ação para reparar danos que seriam estruturais decorrentes de vícios de construção, no conjunto habitacional.
Recebida a inicial, fora determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para apresentar os documentos comprobatórios necessários e úteis, em relação aos fatos narrados na inicial.
Em contrarrazões, os agravados afirmam que “a relação existente entre os Segurados e a Seguradora é regulamentada pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.o 18/77), devidamente juntada ao processo pelos Agravados, que teve vigência em todo território nacional no período de 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995. Por sua vez, a relação jurídica existente entre o Agente Financeiro (CEHOP/SE) e os Mutuários é regulamentada pelo contrato de mútuo habitacional vinculado ao SFH.”
Pois bem, apesar de os agravantes afirmarem que o CDC não seria aplicado apenas quando houver colisão entre as regras gerais e a legislação específica, o STJ tem entendido, que a inversão do ônus da prova não é aplicável às hipóteses que o Sistema de Financiamento de Habitação é vinculado ao FCVS.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VINCULAÇÃO AO FCVS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90.
2. A convicção a que chegou o acórdão de que a Seguradora, ora agravante, não cuidou em demonstrar nos autos que a celebração dos contratos de financiamento imobiliário foi anterior à entrada em vigor do CDC e/ou estão vinculados ao FCVS, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1583574/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)
No mesmo sentido se manifesta esta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS.” (TJMT, Ap. n.o 1001781-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta, mormente se não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.” (TJMT, ED n.o 1004987-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Portanto, o entendimento sobre a matéria está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgamentos: AgInt no AREsp 1558363-MT; AgInt no AREsp 1152710-SP; AgRg no REsp 1334688-MS; AgRg no AREsp 565836-AL; AgInt no AREsp 1465591-MT.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para revogar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora